Tribunal: STF
Processo: AI 540993
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental.
 2. Agravo de instrumento: intempestividade: não
aplicação do benefício do prazo em dobro para recorrer (C.Pr. Civil,
 art. 191), uma vez que o litisconsórcio se dá com os agravados e só
 a estes aproveita.